Tribunal: TCU
Processo: 001.736/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 594/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, em julgar as contas dos responsáveis abaixo indicados regulares e dar-lhes quitação plena, fazer as seguintes determinações a seguir e encaminhar cópia desta deliberação da instrução que a suporta à Equatorial Energia Alagoas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.736/2020-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA) 1.1. Responsáveis: Adjar Vieira Barbosa (XXX.593.851-XX); Carlos Alberto Ferreira Pacheco (XXX.133.884-XX); Cláudio Rubens Pinho Nilo (XXX.229.786-XX); Miguel Orsolete Filho (XXX.762.834-XX); Luiz Henrique Hamann (XXX.332.599-XX); Juraci Candeia de Souza (XXX.606.215-XX); Cícero Rodrigues dos Santos (XXX.985.974-XX); Paulo Maurício Teixeira da Costa (XXX.403.801-XX); Bruno César Grossi de Souza (XXX.411.376-XX); Cezar Antonio Bordin (XXX.284.659-XX); Hiromi Cristina Santos Doi (XXX.514.481-XX) e Renê Sanda (XXX.142.628-XX) 1.2. Entidade: Companhia Energética de Alagoas (privatizada). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. tornar insubsistente o item 1.8 do Acórdão 3101/2019-TCU-Segunda Câmara , em face da perda do seu objeto, ante a privatização da Companhia Energética de Alagoas; e 1.7.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU.